Tribunal: TJDFT
Processo: 0721499-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721499-29.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SERGIO BOMFIM PEREIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. SERVIÇO DE NATUREZA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. FRAUDE. QRCODE. LIBERAÇÃO DE CELULAR DE TERCEIRO. TRANSAÇÕES REALIZADAS POR ESTELIONATÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. Atendido o requisito formal previsto no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação deve ser conhecido. A teor do que dispõe a Súmula no 297, do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos bancos. As instituições financeiras, como prestadoras de serviços de natureza bancária, respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor em virtude da má prestação do serviço, com base na teoria do risco da atividade, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Inexiste o dever de indenizar por parte do banco, quando ausente falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, § 3o, do Estatuto Consumerista. As operações reclamadas foram realizadas mediante a liberação de celular alheio em Terminal de Auto Atendimento, por meio da leitura de QRCode, pelo próprio autor, que acreditou estar seguindo instruções de suposto funcionário do banco réu, de modo que a imputação da responsabilidade ao fornecedor de serviços bancários não se sustenta, pois é responsabilidade do correntista o uso adequado de suas informações sigilosas. O recorrente alega violação aos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor, 927, parágrafo único, e 931, ambos do Código Civil, sustentando que não há controvérsia acerca da ocorrência de fraude na realização das transações e empréstimo por ele firmados com a instituição financeira recorrida. Afirma que, não obstante os meios de segurança ordinários disponíveis para evitar-se a ocorrência de fraudes, os riscos na efetivação de transações bancárias são atribuíveis ao recorrido, em clara responsabilidade civil objetiva, razão pela qual não há necessidade de comprovação da culpa, devendo o recorrente ser indenizado pelos danos morais sofridos. Pede a inversão do ônus de sucumbência. Em contrarrazões, o recorrido requer a condenação do recorrente ao pagamento das custas e honorários de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido ante a patente falta de comprovação do pagamento referente ao preparo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Intimado para recolher em dobro o valor do preparo (ID 25889895), o recorrente se manteve inerte, consoante certificado no ID 26177932, declaro deserto o apelo constitucional. Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo especial não deveria prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor, 927, parágrafo único, e 931, ambos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “na hipótese dos autos, o banco réu não deve ser responsabilizado pelos prejuízos suportados pelo autor/apelante. Isto porque não há nexo causal entre a conduta praticada pela instituição financeira e o dano que se busca reparar” (ID 24389658). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, já decidiu aquele Tribunal Superior que “rever os fundamentos do acórdão atacado acerca da presença ou não dos requisitos necessários para a configuração de dano moral demandaria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice da Súmula no 7/STJ” (AgInt no AREsp 1779590/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 16/6/2021). Quanto aos pedidos de inversão do ônus de sucumbência e de condenação do recorrente ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, tratam-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025